Tribunal: TCU
Processo: 029.118/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Carla Andrea Santos Cardoso ao Acórdão 6.039/2022-1a Câmara, que negou provimento aos embargos de declaração apresentados diante do Acórdão 4.151/2022-1a Câmara, prolatado no âmbito de recurso de reconsideração impetrado contra o Acórdão 8.888/2021-1a Câmara. Projeto "Teatro na Creche". Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos à decisão proferida no âmbito do Acórdão 6039/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela Sra. Carla Andréa Santos Cardosos para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, com base no art. 287, §§ 1o, 2o e 7o, do Regimento Interno do Tribunal; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 8888/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. no mérito, considerar prescritas as condutas apreciadas no presente processo, sem o julgamento das contas, com base nos arts. 1o, 2o, 4o, 5o, §2o, e 12, parágrafo único, da Resolução 344/2022, arquivando-se os presentes autos.